Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737328-53.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ EMBARGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR